Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-02.2023.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-02.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VERA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 045.117.671-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANDRA MARCIA OSSAKA ANDRADE - CPF: 689.601.822-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANA OSSAKA BARANOSKI - CPF: 133.612.236-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

RECORRENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – INSURGÊNCIA QUANTO À NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Se o crime foi praticado após o consumo de bebida alcoólica pelo agente, correta a negativação das circunstâncias do crime [art. 59, CP]. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

RECORRENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por VERA FRANCISCA DE CARVALHO, condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenada com 11 [onze] anos, 9 [nove] meses e 22 [vinte dois] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se à negativação das circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica, razão pela qual almeja a revisão da pena imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
Do fato – Artigo 121, §2º, incisos II, III, IV, VI, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
.

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27 de maio de 2023, por volta das 4 h, na Avenida Alfredo Araújo, Bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT, a denunciada Vera Francisca de Carvalho, com animus necandi, tentou matar a vítima Jordana Ossaka Baranoski, sua ex-namorada, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, não concluindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme boletim de ocorrência (ID. 120091619), exame de corpo de delito (ID. 120091621 - Pág. 3) termos de depoimentos (ID. 120091622 e ID. 120091587), termo de exibição e apreensão (ID. 120091623), e demais elementos coligidos aos autos.

Inicialmente, cumpre mencionar que a vítima Jordana Ossaka Baranoski foi namorada da denunciada Vera Francisca de Carvalho, no entanto, haviam rompido o relacionamento recentemente.

Apurou-se que, no dia dos fatos, quando a vítima estava chegando com sua motoneta no sítio em que trabalha e reside, foi surpreendida pela denunciada que colidiu a motocicleta que pilotava na motoneta dela, vindo a derrubá-la ao solo.

Ato contínuo, de inopino, e aproveitando-se que a vítima estava caída no chão (recurso que dificultou a defesa da ofendida), a implicada golpeou a ex-namorada, atingindo-a no peito com arma branca (faca – meio cruel).

Em sequência, a vítima conseguiu se levantar, e viu que estava sangrando, instante em que a denunciada evadiu do local.

Empós, a vítima pediu socorro a seu patrão, o Sr. José Afonso Fraga, tendo ele a levado imediatamente para o pronto atendimento de saúde da cidade, fato que impediu a consumação do delito.

Vê-se dos elementos coligidos, que a denunciada Vera tentou matar a vítima Jordana por motivo fútil, (ciúme) tendo em vista que elas haviam terminado o relacionamento, e a denunciada suspeitava de traição por parte da vítima.

Ademais, é imperioso consignar que se trata de tentativa de homicídio praticado contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar (feminicídio)”.

JOSÉ AFONSO FRAGA foi auscultado na fase inquisitiva e declarou:

“QUE o depoente esclarece que a vítima mora juntamente com o mesmo e o auxilia nos trabalhos da casa; QUE na data do crime em apuração (27/05/2023), a vítima saiu como seu costume por volta das 18h:00 ou pouco mais, falando para o depoente que iria jogar bingo, e por volta das 03:h30min da madrugada do dia seguinte o depoente ouviu o cachorros muito bravos latindo o tempo todo; QUE o depoente esclarece que normalmente os latidos dos cachorros do depoente é diferente quando tem pessoa no quintal; QUE neste instante levantou e olhou para ver se via alguém, contudo, afirma que não viu ninguém; QUE relata que passados alguns minutos os cachorros acalmaram, porém, por volta das 04h:00 da madrugada voltaram a ficar muito agitados e latindo ainda mais; QUE em seguida a vítima adentrou no quintal e foi até a janela do quarto do depoente e começou a bater com as mãos ainda sujas de sangue, pedindo socorro dizendo: "ohh veinho, me esfaquearam me ajuda"; QUE neste momento o depoente se levantou imediatamente e socorreu a vítima, sendo que a questionou quem havia intentado contra sua vida; QUE a vítima lhe disse ser a pessoa de VERA FRANCISCA; QUE neste ato o depoente exibe a faca utilizada no crime em apuração, esclarecendo que a mesma foi localizada pela genitora de JORDANA, Sra. SANDRA, logo pela manhã (por volta 06h:00 do 28/05/2023), que SANDRA esteve no local e ficou procurando, sendo que inclusive da varanda da casa o depoente presenciou o momento em que SANDRA, localizou a arma branca; QUE esclarece que levou JORDANA até o pronto atendimento do hospital, sendo atendida e inicialmente liberada, contudo, devido a gravidade da lesão, a mesma piorou, voltando a unidade, e sendo inclusive necessário sua internação e transferência para Cuiabá; QUE questionado o depoente qual o envolvimento de VERA com a vítima, o mesmo esclarece que a vítima é homossexual e tinha um relacionamento amoroso com a pessoa de VERA, sendo que haviam rompido tal relacionamento havia poucos dias, acreditando ser em torno de uns dez dias que havia se separado; QUE relata o depoente que VERA não aceita o fim do relacionamento e inclusive o depoente já a viu em outras oportunidade, fora a data do fato, VERA, próximo da casa do depoente "esperando" a vítima; QUE relata ainda o depoente que em uma outra ocasião quando ainda ambas estavam tendo o relacionamento, como o depoente tem o costume de ficar de 15 dias ou mais na cidade de Barra do Bugres, quando retornou ao seu domicílio, onde JORDANA, mora juntamente com o depoente estavam sentados em sua casa jogando baralho, quando ali chegou a pessoa de VERA, já alterada, questionando quem é este homem ai, o que ele está fazendo aqui?; QUE esclarece o depoente que até então nunca havia visto a pessoa de VERA, pessoalmente, contudo, tinha conhecimento de que JORDANA estava se relacionando com VERA; QUE relata o depoente que na data do fato citado, o depoente teve que ser firme com VERA, dizendo que era o proprietário da casa, pois a mesma se valendo de estar um pouco alcoolizada, se demonstrava brava e agressiva, sendo que a mesma de acordo com o que JORDANA já havia lhe relatado era extremamente ciumenta, principalmente quando estava sob efeito de álcool; QUE questionado se após o ato criminoso viu novamente VERA próximo da casa do depoente o mesmo afirma que não a viu mais; QUE relata que tomou conhecimento que após o crime VERA, ficou "rondando" a casa da genitora da vítima. Sra. Sandra”.

SANDRA MÁRCIA OSSAKA, mãe de JORDANA, narrou:

“QUE é mãe da vítima Jordana; QUE na sexta feira do dia 26/05/23 de noite estava num bingo com seu namorado e sua filha; QUE, depois de umas horas falou para Jordana quando fosse embora, que passasse em sua casa para pegar a motocicleta Biz para não ter que ir para casa dela de a pé, pois estava tarde e é longe; QUE, informa que saiu do local com seu namorado e Jordana ainda ficou no bingo; QUE, quando saiu passou em sua casa para pegar a chave da moto e deixar no contato para que Jordana pegasse depois; QUE, deixou a chave na moto e ao sair no portão a Vera chega em uma motocicleta vermelha e pergunta da Jordana; QUE, disse a ela que sua filha estava no bingo; QUE, não pensou que ia acontecer nada de ruim pois a Vera e Jordana mesmo depois de separadas eram amigas e Vera frequentava sua casa; QUE, Vera saiu com a moto indo para direção do bingo que é perto de sua casa; QUE, depois foi embora para casa de seu namorado, sentido contrário do bingo; QUE, na madrugada de sábado por volta das 04:40 horas o senhor José Afonso lhe manda uma mensagem dizendo que a Jordana estava no hospital, que tinha levado uma facada e que precisava do acompanhamento da declarante; QUE, de imediato foi para o hospital, sua filha estava sendo atendida, e conversando com ela, disse que a Vera quem a esfaqueou, relatando que quando estava chegando na casa dela com a Biz, quando ia entrando no terreno, foi surpreendida pela Vera em uma motocicleta atingindo a sua, e no que a Jordana caiu ao chão a Vera subiu em cima dela e a esfaqueou entre o peito; QUE, informa que por volta das 07:00 horas foi até a casa de Jordana buscar umas roupas para levar para ela no hospital, avistou no chão um vidro de remédio e percebeu que o era seu e acredita que tenha que caído de sua moto Biz quando a Vera a derrubou, pois guardava dentro do banco; QUE, ao abaixar para pegar o remédio avistou também uma faca no chão, e chamou pelo José Afonso que estava na casa, então com uma sacola para pegar a faca e entregou ao José Afonso; QUE, informa que Jordana e Vera tinham um relacionamento de namoro que durou menos de três meses; QUE, quando iniciaram o namoro, em menos de duas semanas autorizou Vera a morar em sua casa, pois a mesma veio de outra cidade e não tinha nada de móveis, mas a Jordana morava na casa dela; QUE, o relacionamento delas de início era tranquilo, mas depois percebeu que as duas discutiam pois quando elas chegavam em sua casa discutiam e mostrava lesões que uma fez na outra, e percebia pela conversa que tanto uma batia na outra; QUE, informa que as brigas das duas não ocorriam em sua casa, nunca presenciou nada, mas quando uma ou outra chegava ficavam bravas comentando, ou até rindo; QUE, nunca presenciou Vera ameaçar Jordana, pois a mesma sempre respeitou a declarante, tanto que estranhou acontecer isso, pois Vera sabia QUE, Jordana estava namorando com um segundo namorado depois da Vera, e a mesma já até saiu junto de Jordana e o namorado, e a Vera nunca demonstrou ciúmes; QUE, acredita que o motivo da Vera ter esfaqueado Jordana seja por ciúmes, pois a Jordana está namorando um rapaz e aos poucos estava se afastando da Vera”.

O depoimento de JORDANA foi gravado em áudio,
verbis
:

“"(...)

Policial: Senhora Jordana, eu vou pedir para a senhora relatar para mim resumidamente como que aconteceu o fato.

Jordana: O que acontece na hora, né? Eu estava aqui na pracinha vinte e cinco, a gente estava até de boa

Policial: Nessa praça do 25?

Jordana: É.

Policial: O local foi aqui?

Jordana: Não, eu estava aqui, eu vi ela aqui.

Policial: Uhum.

Jordana: Aí daqui eu saí para ir na casa de uma amiga. Cheguei lá na casa da minha amiga e ela chegou lá. Eu saí de lá, fui embora. Minha mãe me emprestou a moto, eu peguei a moto no caso da minha mãe, e fui. No que eu cheguei, eu moro na chácara do doutor Afonso, na hora que eu estava entrando na chácara, ela já estava lá com a moto dela; ela jogou a moto em cima de mim; eu caí pro chão com a moto em cima de mim; ela veio e pulou em cima de mim com a faca. Na hora eu não senti que era uma faca, eu achei que foi um murro. Eu levantei e fui para cima dela, aí quando ela olhou assim, eu acho que ela não esperava que eu levantava. Eu levantei e, na hora que eu olhei pra cara dela e fui para cima dela, eu vi ela com a faca na mão. Aí ela foi, montou na moto e saiu correndo. Aí quando eu olhei para baixo o sangue já estava borbulhando. Aí eu consegui descer ainda até na minha casa, bati na janela do doutor Afonso e ele me levou para o hospital.

Policial: Doutor Afonso que te socorreu?

Jordana: É, eu moro na casa dele. Aí ele foi e me socorreu. (...)."

Interrogada, VERA respondeu ao Delegado de Polícia:

“QUE a interrogada foi cientificada de seus direitos constitucionais; QUE neste ato não encontra-se acompanhada de seu advogado; QUE manifestou o desejo de falar sua versão do crime em apuração; QUE afirma a interrogada que mantinha uma relação amorosa com a pessoa da vítima JORDANA, declarando que fixo ficaram um mês; QUE relata que neste curto espaço de tempo chegaram a separar e reatar por várias vezes, declarando que o motivo era sempre as traições de JORDANA; QUE confessa a interrogada que era muito ciumenta; QUE quanto ao fato em apuração deseja esclarecer que na noite do crime a pessoa de JORDANA, provocou a interrogada beijando um homem na frente da interrogada, declarando que isso já havia acontecido outras vezes; QUE relata a interrogada que já na madrugada foi atrás de JORDANA, na sua residência e ao perceber que a mesma não estava na casa, pois bateu na janela do seu quarto, e no momento em que ia deixando o local (chácara/casa) viu que JORDANA estava chegando de motocicleta; QUE confessa que neste instante empreendeu fuga atrás de JORDANA, onde a mesma ainda conseguiu dar o balão na quadra, onde a interrogada confessa que somente na esquina da chácara/casa, foi que obteve êxito em fechar JORDANA, momento em que a abordou em sua motocicleta para lhe fazer parar; QUE questionada se a derrubou neste momento de sua motocicleta a interrogada afirma que não, declarando que a fechou de moto; QUE neste instante voltaram a discutir e confessa a interrogada, que perdeu a cabeça e pegou a faca que havia levado consigo e golpeou a vítima no peito; QUE somente após a facada foi que JORDANA caiu ao sono; QUE nega que em momento algum chegaram a entrar em vias de fato; QUE afirma a interrogada, que JORDANA inclusive começou a lhe provocar dizendo se você quer me matar me mata logo, se você não me matar eu te mato; QUE afirma a interrogada que após ter dado a facada em JORDANA, percebeu o que havia feito, e entrou em desespero, momento em que jogou a faca e montou em sua motocicleta e deixou o local; QUE questionada sobre a motocicleta utilizada na pratica delitiva a interrogada afirma que a vendeu não sabendo informar o nome para quem a vendeu; QUE neste ato a interrogada deseja que seja consignado que para a mesma ter chegado a este ponto, foi pelo motivo de ter sofrido muita humilhação e raiva por parte da vítima JORDANA, bem como, agressão física, contudo, ao ser questionada se já registrou ocorrência contra JORDANA, a mesma declara que não, pois gostava muito de JORDANA”.

O
laudo pericial
, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões, indica que
JORDANA foi atingida na região torácica e que a lesão causou perigo à vida dela
[ID. 189242198, págs. 18 e segs.].

Recebida a denúncia, VERA foi citada e apresentou resposta à acusação, assistida pela Defensoria Pública.

Na instrução processual foram auscultados a vítima, os informantes, SANDRA, JOSÉ AFONSO, e a testemunha, ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL. Ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, que foi objeto de recurso em sentido estrito, parcialmente provido por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha Relatoria, apenas para afastar a qualificadora de meio cruel.

Submetida a julgamento plenário, VERA foi condenada pelo Conselho de Sentença e a insurgência recursal, como visto, limita-se à negativação das circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica.

Em relação ao
quantum
de pena aplicado, a sentença está assim fundamentada:

“[...] Tendo em vista o reconhecimento de três qualificadoras, quais sejam, motivo fútil, por recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, registro que o feminicídio será utilizado para qualificar a pena, enquanto que o motivo fútil será dosado na 1ª fase de dosimetria da pena e o recurso que dificultou a defesa da vítima será dosado na 2ª fase de dosimetria da pena.

1ª Fase

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que com relação à culpabilidade, não há nada para valorar. A acusada registra antecedentes criminais, porém será considerado na 2ª fase como circunstância agravante relativo à reincidência. No mais, nada foi apurado sobre a conduta social e a personalidade da acusada. O motivo do crime foi considerado fútil pelo conselho de sentença.

Por sua vez, o fato de a ré ter consumido bebida alcoólica é circunstância também dosada de forma desfavorável nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme recente decisão: “A prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena-base”. STJ, AgRG no AREsp 1871481.

Com relação às consequências do crime entendo que são normais à espécie. Por fim, não há o que se valorar sobre o comportamento da vítima.

Logo, bem sopesadas as circunstâncias, fixo a pena-base em
15 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão
.

2ª Fase

Na segunda fase de dosimetria da pena, verifico a existência da agravante reconhecida pelo conselho de sentença, qual seja recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 61, II, “c”, do CP.

Outrossim, observo a presença da agravante disposta no artigo 61, I, do Código Penal, relativo reincidência, uma vez que a ré responde a executivo de pena nº 0005920-60.2014.811.0008, a qual teve sua punibilidade extinta em 09/09/2022.

Desse modo, como a prática do crime disposto na denúncia não ocorreu em período de tempo superior a 5 (cinco) anos (período depurador), conforme disposto o artigo 64, I, do Código Penal, a ré é considerada reincidente.

Por sua vez, é necessário ressaltar que a ré confessou a prática do crime, pelo que se mostra imprescindível sopesar, na aplicação da pena, a correspondente atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e súmula 545 do STJ.

Sendo assim, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo a agravante de reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 e fixo em 17 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão.

3ª Fase

Na terceira fase de dosimetria de pena, inexistem causas de aumento.

Contudo, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, também reconhecida pelo conselho de sentença, e considerando o caminho percorrido pelo agente no iter criminis, no qual a vítima foi atingida por golpe de arma branca (faca), na região do peito, demonstrando, assim, dolo exacerbado e gravidade acentuada da conduta, FIXO a causa de diminuição no patamar mínimo em 1/3, pelo que TORNO DEFINITIVA a sanção de 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão. [...]”

Embora não seja objeto do apelo, registro que é correta a utilização de uma qualificadora [motivo fútil] para negativar os motivos do crime e outra como agravante [recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], consoante farta jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto
este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023].

Em relação à negativação das circunstâncias do crime em razão de a apelante ter ingerido bebida alcoólica antes de cometer a tentativa de homicídio contra a vítima, ela está amparada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o crime foi praticado sob efeito de bebida alcoólica e drogas, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base”
[AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

E ainda:

[...] I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais. II - Assim,
a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023].

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, há fundamentação idônea para desvalorar as circunstâncias do crime, que deve ser mantida.

Destaco que a Juíza Presidente do júri foi bastante parcimoniosa ao adotar acréscimo inferior à fração de 1/6 [um sexto], comumente utilizada para cada uma das vetoriais negativadas na primeira etapa, de modo que não se afigura excessiva a pena-base imposta.

Quanto à segunda fase dosimétrica, presentes duas agravantes e uma atenuante, após a compensação de uma delas, remanesceu uma circunstância agravante, para a qual foi aplicada a fração de 1/6 [um sexto] sobre a reprimenda basilar.

Na última etapa, reconhecida a tentativa, ela foi aplicada na fração de 1/3 [um terço], devido ao
iter criminis
percorrido e ao risco de morte experimentado pela vítima, que foi golpeada com arma branca no peito.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024